Tribunal: STF
Processo: HC 62959
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- Tribunal do júri. Quesito. - A orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à formulação irregular de quesito, é no sentido de que o silêncio das partes, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, sana a irregularidade, a menos que ela, por sua gravidade, induza o Conselho de Sentença a erro ou perplexidade sobre o fato sujeito à decisão. HC indeferido.